Tribunal: TJBA
Processo: 8064750-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064750-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TERESA BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
DIOGO IBRAHIM CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu pela necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda e declinou da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda que discute descontos realizados por associação privada em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva ad causam é pressuposto processual previsto no art. 17 do CPC, exigindo vínculo jurídico direto entre a parte demandada e o objeto litigioso.

4. No caso, a controvérsia não envolve relação jurídica entre a autora e o INSS, mas sim entre a autora e a associação privada que requereu a consignação, sendo o INSS mero agente operacional dos descontos.

5. A jurisprudência dos tribunais estaduais afasta a obrigatoriedade de inclusão do INSS no polo passivo em demandas dessa natureza, reconhecendo que a autarquia federal não integra a relação jurídica material discutida.

6. Ademais, mesmo que houvesse interesse do INSS, a competência da Justiça Estadual seria preservada com base no art. 109, § 3º, da CF/1988 e na tese fixada no Tema 820 do STF, pois o domicílio da autora (Pilão Arcado) não é sede de vara da Justiça Federal.

7. A inexistência de vara federal no município da parte autora atrairia a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos da delegação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva do INSS não se configura em ações que discutem descontos em benefício previdenciário realizados por associação privada, pois a autarquia federal atua apenas como operadora do repasse.

2. Mesmo que envolvesse o INSS, a competência para julgamento dessas demandas seria da Justiça Estadual, quando o domicílio do segurado não for sede de vara federal, nos termos do art. 109, § 3º, da CF/1988 e do Tema 820 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, § 3º; CPC, arts. 17 e 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 860508 (Tema 820), rel. Min. Luiz Fux, j. 03.10.2019; TJSP, Apelação nº 1003498-23.2025.8.26.0322, rel. Des. José Paulo Camargo Magano, j. 20.08.2025; TJMG, AI nº 2442181-06.2025.8.13.0000, rel. Des. Cavalcante Motta, j. 21.10.2025; TJBA, EDcl nº 8000693-41.2021.8.05.0018, rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064750-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
TERESA BATISTA PEREIRA
e como Agravados a
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA